Tribunal: TJDFT
Processo: 0708292-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0708292-63.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: BARBARA ELEODORA FORTES DA SILVA PACIENTE: WAGNER SANTANA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, CENTRO INTEGRADO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DO DISTRITO FEDERAL - CIME Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Ciente da certidão ID 15601511. 2. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 17 de abril de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator